Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-67.2022.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
06/08/2024
Número: 0600074-67.2022.6.16.0070
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600074-
67.2022.6.16.0070, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim condenar o réu
André Luis Saddi Pires como incurso nas sanções do artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/1997.
Aplicou ao réu a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e multa de
5.000 (cinco mil) Ufir, substituindo a pena privativa de liberdade por uma prestação pecuniária no
valor de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), revertida em benefício do Conselho da
Comunidade de Jandaia do Sul. (Ação Penal na qual o Ministério Público Eleitoral ofereceu
denúncia em desfavor de André Luis Saddi Pires, uma vez que: "No dia 02 de outubro de 2022, por
volta das 10h, e via pública, na Rua Presidente Kennedy, altura do n. 1469, esquina com a Rua
Afonso Fantin, Vila Operária, Município de Jandaia do Sul (PR), nas cercanias de local destinado à
votação, o denunciado André Luis Saddi Pires, agindo dolosamente, com consciência e vontade,
promoveu arregimentação de eleitor e propaganda de boca de urna, na medida em que entregava
material de campanha e pedia votos para seus candidatos que disputavam as eleições no pleito
eleitoral de 2022, a saber, os candidatos a Deputado Federal Rubens Bueno (2300), Deputado
Estadual Delegado Jacovós e Deputado Estadual Tercilio Turini , dentre outros candidatos tendo
sido apreendidos 2.567 (dois mil quinhentos e sessenta e sete santinhos) em sua posse (conforme
auto de exibição e apreensão de id. 109847992 - pag. 15). O denunciado foi flagrado enquanto
entregava "santinhos" dos seus candidatos e pedia votos aos Senhores Alessandra Carla Martins
de Amorim e Osmarino José de Amorim, que se dirigiam para o local de votação").
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDRE LUIS SADDI PIRES (RECORRENTE)
GEVERSON HENRIQUE GOBETTI (DEFENSOR DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43926938
06/08/2024
17:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.637

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600074-67.2022.6.16.0070 – Jandaia do Sul – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANDRE LUIS SADDI PIRES
DEFENSOR DATIVO: GEVERSON HENRIQUE GOBETTI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. CRIMES ELEITORAIS. ARREGIMENTAÇÃO
DE ELEITOR E BOCA DE URNA. ARTIGO 39, § 5º, II, DA LEI Nº 9.504/97.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME CONFIGURADO: ENTREGA DE
“SANTINHO” A ELEITOR NO DIA DAS ELEIÇÕES, PRÓXIMO AO LOCAL
DE VOTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de boca de urna, previsto pelo artigo 39, § 5º, II, da Lei nº
9.504/97, é de mera conduta e configura-se com a simples distribuição da
propaganda eleitoral no dia das eleições, o que efetivamente restou
demonstrado no presente caso.

2. Os elementos colhidos na fase de investigação e a oitiva das testemunhas
realizadas na fase de instrução, em conjunto, corroboram com os fatos
descritos na denúncia e evidenciam a materialidade dos crimes de
arregimentação de eleitor e boca de urna, recaindo a autoria delitiva sobre a
pessoa do acusado.

3. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença que julgou
procedente a denúncia.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43926938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00

Curitiba, 05/08/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal eleitoral interposto por ANDRÉ LUIS SADDI
PIRES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 070ª Zona Eleitoral de Jandaia do
Sul/PR, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, reconhecendo a prática do crime de arregimentação de eleitor e boca de
urna, previsto no artigo 39, §5 º, inciso II, da Lei nº 9.504/97.

O Juízo a quo condenou o recorrente à pena de 6 meses de detenção e multa
no valor de 5 mil UFIR, tendo sido substituída a pena de detenção por prestação
pecuniária, no valor de R$ 1.320,00 (ID 43845438).

O recorrente interpôs o presente recurso criminal (ID 43845453) alegando
ausência de tipicidade na conduta, tendo em vista que: a) não há provas suficientes aptas
a consubstanciar a alegação de que o recorrente tenha cometido o crime de boca de
urna, pois sequer chegou a entregar colinha à eleitora Alessandra, uma vez que, quando
avistado foi logo abordado pelo promotor e policial militar; b) o pai de Alessandra sequer
chegou a olhar a colinha recebida, não tendo sido influenciado pelo santinho recebido; c)
se localizava há mais de 200 metros do local de votação; d) as provas testemunhais
confirmaram não ter havido pedido de voto; e) ainda que restasse provado que foi o réu
quem cometeu os delitos, sua lesividade teria sido inexpressiva e irrelevante, não tendo
potencialidade suficiente para afetar a liberdade do eleitorado. Ao final, pugnou pelo
provimento do Recurso para reformar a sentença atacada e absolvê-lo do crime de
arregimentação de eleitor e boca de urna.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
desprovimento do Recurso, pois restaram comprovadas nos autos, por meio de provas
testemunhais e documentais apresentadas, a autoria e a materialidade delitiva do crime
imputado ao réu, de modo que a sentença condenatória deve se manter hígida (ID
43858662).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade,
é de se conhecer do recurso criminal interposto.

II. Na origem, trata-se de ação penal proposta pelo recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em face do recorrente ANDRÉ LUIS SADDI PIRES pela prática
dos crimes de arregimentação de eleitor e boca de urna, pelo recorrente, no dia da
Num. 43926938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00

eleição.

Consta da denúncia que (ID 43845346):

" No dia 02 de outubro de 2022, por volta das 10h, e via pública, na Rua
Presidente Kennedy, altura do n. 1469, esquina com a Rua Afonso Fantin,
Vila Operária, Município de Jandaia do Sul (PR), nas cercanias de local
destinado à votação, o denunciado ANDRÉ LUIS SADDI PIRES, agindo
dolosamente, com consciência e vontade, promoveu arregimentação de
eleitor e propaganda de boca de urna, na medida em que entregava material
de campanha e pedia votos para seus candidatos que disputavam as eleições
no pleito eleitoral de 2022, a saber, os candidatos a Deputado Federal
Rubens Bueno (2300), Deputado Estadual Delegado Jacovós (23038) e
Deputado Estadual Tercilio Turini (55043), dentre outros candidatos tendo
sido apreendidos 2.567 (dois mil quinhentos e sessenta e sete santinhos) em
sua posse (conforme auto de exibição e apreensão de id. 109847992 – pag.
15).

O denunciado foi flagrado enquanto entregava “santinhos” dos seus
candidatos e pedia votos aos Senhores Alessandra Carla Martins de Amorim
e Osmarino José de Amorim, que se dirigiam para o local de votação.”

O recorrente pretende a reforma da sentença que julgou procedente a
denúncia oferecida em seu desfavor, reconhecendo a autoria e a materialidade do crime
descrito no artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, condenando-o à pena de 6 meses
de detenção e multa no valor de 5 mil UFIR, sendo substituída a pena de detenção por
prestação pecuniária, no valor de R$ 1.320,00.

A conduta atribuída ao recorrente teria ocorrido no dia 02 de outubro de 2022
(primeiro turno das Eleições Gerais), nas proximidades de um local de votação.

Na hipótese, o recorrente alega a ausência de provas suficientes para a
manutenção de sua condenação, sustentando que foi comprovado em juízo a distribuição
de apenas um santinho e que não houve prova de distribuição de grande quantidade de
material de propaganda eleitoral. Afirma, ainda, que a única testemunha que confirmou ter
recebido colinha sequer teve conhecimento do seu conteúdo, já tendo guardado o
santinho em seu bolso, porque já tinha candidato, inexistindo convencimento do eleitor
para que votasse nos candidatos do ora recorrente.

Primeiramente, cumpre destacar o dispositivo legal que tipifica o delito ora
analisado, qual seja, o artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

(...)

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de
Num. 43926938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00

seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze
mil UFIR:

(...)

II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;

(grifo nosso)

A doutrina de José Jairo GOMES, ensina que (Crimes eleitorais e processo
penal eleitoral. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 240):

“Arregimentar significa reunir, ajuntar. No presente contexto, expressa a
aproximação que se faz ao eleitor com vistas a conquistar-lhe o voto. Trata-
se, portanto, de uma tentativa de obtenção de apoio eleitoral pouco antes de
o cidadão ingressar na seção eleitoral para votar.

Na boca de urna a propaganda ocorre de forma pessoal, direta, por
exemplo: mediante ostentação e bandeiras e estandartes, distribuição
de santinho e panfletos aos eleitores que se apresentam para votar.
Nesse delito não há, necessariamente, coação do eleitor.”

Assim, cabe verificar se a conduta imputada ao recorrente pode ser
qualificada sob esses moldes, ou seja, se praticou atos de propaganda tendentes a influir
na vontade do eleitor.

A despeito das alegações do recorrente, como bem pontuado pela
Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43858662), “No caso em concreto, a tipificação da
conduta encontra subsídio na situação fática observada pela testemunha em função de
policial militar, quando narra que o ora recorrente estaria em local próximo da zona de
votação no dia do pleito eleitoral (02/10/2022) fazendo a entrega de “santinhos” a
transeuntes que ali se localizavam, com intenção de angariar votos para seus candidatos.
Também narra que foi encontrada uma grande quantidade de santinhos dentro do veículo
do réu, no momento dos fatos”.

Da análise dos autos, observa-se que os depoimentos das testemunhas
ouvidas em audiência corroboram com os fatos apresentados na denúncia e com os
elementos colhidos na fase de investigação, no sentido de que o acusado ANDRE LUIS
SADDI PIRES incorreu no delito de boca de urna, previsto no artigo supracitado,
mediante a entrega de “santinho” a eleitor no dia das eleições de 2022, próximo a
um local de votação.

Do depoimento do policial militar que flagrou a ação do recorrente (ID
43845405, 43845406, 43845407, 43845408 e 43845409) extrai-se:

Num. 43926938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00

“No dia da eleição, nós estávamos fazendo patrulhamento perto dos locais de
votação (...). Perto da Faculdade, na Rua Presidente Kennedy, esquina com a
Fantin, foi visualizado o André entregando um panfleto para um casal. (...) Ele
tinha um pouco de santinho na calça. Foi verificado no carro também, e lá
tinha mais, no porta-malas. Ele foi pego na rua paralela ao local de votação,
na rua que passa ao lado da Faculdade. (...) No dia, foi visto ele entregando
santinho. Ele estava parado conversando quando nós passamos. (...) Se eu
não me engano, o nome do candidato que estava no santinho que ele estava
entregando era Rubens Bueno. Ele entregou o santinho ao casal”.

O depoimento em Juízo do referido eleitor Osmarino José de Amorim (ID’s
43845415, 43845416 e 43845417), ouvido como testemunha, evidencia a materialidade
e a autoria do crime de boca de urna, uma vez que afirma, com clareza, que o réu lhe
entregou um santinho nas imediações do local de votação, no dia das eleições, e que,
embora não tenha havido pedido explícito de voto, ficou claro que o oferecimento do
santinho tinha essa finalidade. Veja-se:

Tinha saído para votar quando encontrou com o acusado parado próximo ao
local de votação, que lhe entregou um santinho. Foi quando chegou o
promotor e o policial.

Que não se lembra de que candidato era o santinho, pois afirmou que assim
que recebeu o colocou no bolso, porque já tinha sua cola.

Que não foi oferecido dinheiro, mas que compreendeu que quando dá a
colinha está pedindo voto.

Que o pouco tempo de conversa que teve como acusado não teve influência
em seu voto, porque já tinha sua colinha.

Corroborando com a declaração de Osmarino, sua filha Alessandra Carla
Martins de Amorim, também ouvida como testemunha, afirmou em Juízo (ID
43845413) que a entrega dos santinhos seria para “darem uma força” aos candidatos do
recorrente. Transcreve-se trecho, no que pertine:

“(...) o pai estacionou o carro e quando a gente estava subindo pra faculdade,
aí nisso a gente encontrou ele. Como a gente é muito conhecido, aí ele
começou a cumprimentar a gente e ofereceu santinho, a colinha, mas só que
a gente já tinha (..)

Perguntada se foi oferecido dinheiro, afirmou que não “só dá uma forcinha pra
gente (...) assim que ele tava pra dar, pra entregar na mão (o santinho) aí
chegou o promotor e abordou.”

Afirmou não se recordar quem eram os candidatos e questionada se a
tentativa de entrega do material influenciou em seu voto disse que “já estava
Num. 43926938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00

ciente em quem ia votar.”

Além disso, verificou-se que o recorrente estava de posse de diversos
“santinhos”, conforme se evidencia por meio das fotos do material apreendido (ID’s
43845170, 43845171 e 43845172).

Nota-se que o próprio recorrente tinha ciência de que a conduta de angariar
votos de eleitores nas proximidades de locais de votação era proibida (ID 43845422 e
43845426). Confira-se trechos de suas declarações no que interessa:

“(...) Não cheguei a entregar o santinho pra eles, eu falei pra eles se eles
tinham a colinha (...) mas eles falaram que já tinham a colinha (...) eu tinha
várias colinhas no meu bolso (...) esses materiais que estavam no meu carro
são materiais da campanha (...) claro, eu tinha colocado umas colinhas no
bolso, aí eu subindo acabei encontrando duas pessoas que eu conheço (...)
eu tinha acabado de descer do carro (...)”

Questionado, afirmou que tinha ciência de que essa estratégia não poderia
ser realizada no dia do pleito.

Com efeito, percebe-se que o recorrente não negou os fatos, porém alega
tratar-se de crime impossível em razão da falta de convencimento efetivo das
testemunhas para que votassem em seus candidatos, uma vez que já levavam consigo
suas próprias “colinhas”.

Há de se ressaltar que não foram arroladas testemunhas pela defesa na
instrução processual, apenas requerida a oitiva daquelas já então arroladas pelo
Ministério Público (ID 43845373).

Assim, entende-se que os depoimentos colhidos na fase de instrução
somados ao auto de apreensão (ID 43845167) – que detalha que foi apreendido o
material de propaganda eleitoral conhecida como “santinho” com foto, nome e número de
urna de candidatos em posse recorrente – são suficientes para evidenciar a materialidade
e a autoria do crime de boca de urna previsto pelo artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, bem como que a autoria do delito recai indubitavelmente sobre a pessoa do
acusado.

Destaca-se, ainda, que o acusado agiu com dolo ao entregar a propaganda
no dia das eleições, de forma consciente e com o evidente intuito de influir na vontade
dos eleitores, momentos antes de sua chegada no local de votação.

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral adotou o
seguinte entendimento:

ELEIÇÕES 2016. AÇÃO PENAL. BOCA DE URNA. ART. 39, § 5º, INCISO II,
DA LEI Nº 9.504/97. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO
Num. 43926938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00

RETROATIVA NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO
CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DO
ELEMENTO SUBJETIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mesmo tendo sido aplicada a pena privativa de liberdade de 7 meses de
detenção, não se caracterizou a prescrição retroativa, eis que entre o
recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreu o lapso
prescricional de apenas 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, levando em conta a
suspensão do prazo de prescrição no período. Inteligência do artigo 109,
inciso VI, do Código Penal.

2. A distribuição de material de propaganda eleitoral no dia da eleição e
nas proximidades do local de votação configura o denominado crime de
"boca de urna" previsto no artigo 39, §5º, inciso III, da Lei 9.504/97.

3. Conjunto probatório suficiente para demonstrar que o recorrente, de forma
livre e consciente, realizou a entrega direta de material de propaganda
política a eleitor, a fim de influenciar no seu voto.

4. Com a comprovação da autoria, da materialidade e do elemento subjetivo,
o édito condenatório se impõe.

5. Recurso conhecido e não provido.

(AÇÃO PENAL ELEITORAL nº000027827, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 28/07/2022 - grifo
nosso)

Ressalte-se que o crime eleitoral de boca de urna é considerado crime de
mera conduta, não exigindo demonstração de dolo específico, consumando-se com a
simples distribuição da propaganda eleitoral no dia do pleito, independentemente da
obtenção do resultado, qual seja o convencimento do eleitor. Nesse sentido, tem-se o
seguinte entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE BOCA DE URNA. DENÚNCIA FORMAL E
MATERIALMENTE VIÁVEL. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (ART. 357, § 2º, DO CÓDIGO ELEITORAL). AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE
MERA CONDUTA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal só se dá quando, de plano, se evidencia a falta
de justa causa para a persecução penal, seja pela atipicidade do fato, seja
pela absoluta falta de indício quanto à autoria do crime imputado ou pela
extinção da punibilidade.
Num. 43926938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00

Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal (art. 357, § 2º, do Código Eleitoral), ainda que sucinta.

O crime de boca de urna independe da obtenção do resultado, que, na
espécie em foco, seria o aludido convencimento ou coação do eleitor.
Precedentes.

(HC - Habeas Corpus nº 669 - NOVA FRIBURGO – RJ Acórdão de
23/03/2010 Relator(a) Min. Cármen Lúcia Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Data 19/05/2010 - grifo nosso)

Desta forma, diante dos elementos colhidos na fase de investigação e dos
depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, conclui-se por estar demonstrada a
materialidade e autoria do delito, sendo o conjunto probatório produzido em total respeito
aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de se manter a sentença condenatória
neste tópico.

Por fim, ressalte-se que também não merece qualquer reparo a dosimetria
da pena aplicada pela sentença recorrida.

Na primeira fase da dosimetria da pena o Juízo a quo fixou a pena base em
seu mínimo legal, por entender que inexistem circunstâncias judiciais que justifiquem o
aumento da pena. Na segunda fase, considerou inexistentes agravantes e atenuantes, e,
na terceira, também não se verificou causa especial de aumento e diminuição de pena.
Transcreve-se:

“(...)

4.2. Pena-Base

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 06 (seis) meses de detenção e multa de 5.000 (cinco mil)
UFIR.

4.3. Circunstâncias legais

Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso
III, alínea “d”, do CP), eis que o réu confessou a prática do delito em ambas
as fases. Ainda que não se recorde se houve a entrega do material, pelo
interrogatório é possível se extrair a confissão da propaganda de boca de
urna. Segundo o réu:

(...) que, naquele momento, ele perguntou para eles se tinham algum
candidato; (...) que foi uma forma só de lembrar eles, naquele momento, dos
candidatos que o André Saddi estava apoiando (...) que perguntou se eles
tinham a colinha dos candidatos do réu, para então dar a colinha (...) que
pegou a colinha; que estava com a colinha no bolso; que tinha várias colinhas
no bolso; (...) que ele estava na hora errada no dia errado; que sabia que
Num. 43926938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00

estava carregando alguns santinhos, colinhas; (...) que sabe que errou em um
momento em que não poderia ter errado; (...) que naquele momento em que
parou o carro, ele tinha colocado algumas colinhas no bolso e estava subindo
e acabou encontrando duas pessoas que conhece; (...) que se as pessoas
tivessem esquecido em quem votar ou estivessem indecisas, poderiam até
perguntar para o réu quem era o seu candidato; (...) que tinha ciência de que
toda essa estratégia não é permitida no dia do pleito (...).

No entanto, deixo de reconhecê-la para fins de atenuar a pena, em virtude da
vedação expressa de condução da pena aquém do mínimo legal contida na
Súmula n.º 231 da Corte Superior de Justiça.

Inexistem circunstâncias agravantes (artigo 61 do CP) a serem consideradas.

4.4. Causas de aumento e diminuição da pena

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

4.5. Pena definitiva

Obedecidos aos parâmetros dispostos no artigo 68 do Código Penal, o réu
fica definitivamente condenado à pena de 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
E MULTA DE 5.000 (CINCO MIL) UFIR.”

Assim, a pena definitiva para o crime de boca de urna foi corretamente
aplicada na sentença recorrida em 06 (seis) meses de detenção e multa no valor de 5
mil UFIR, pois inexistem circunstâncias desfavoráveis ao réu que possam justificar sua
fixação acima do mínimo legal.

Ademais, a sentença aplicou adequadamente a substituição da pena privativa
de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto restou atendido o contido no artigo 44,
do Código Penal.

Em conclusão, por restarem demonstradas a materialidade e a autoria delitiva
do crime imputado ao réu e por inexistirem equívocos na fixação da pena aplicada,
entende-se não merecer reforma a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Criminal
interposto por ANDRE LUIS SADDI PIRES para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43926938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600074-67.2022.6.16.0070 - Jandaia do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
ANDRE LUIS SADDI PIRES - Advogado do(a) RECORRENTE: GEVERSON HENRIQUE
GOBETTI - PR52874 (DEFENSOR DATIVO) - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.08.2024

Num. 43926938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091476400000042881299
Número do documento: 24080617091476400000042881299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:35:00